Tribunal: TJSP
Processo: 1119305-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LIMITAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
- Relação contratual restrita à apólice trazida à colação – interpretação restrita do contrato de seguro, ínsita à natureza do negócio (art. 757, do Código Civil). Absoluta ausência de indícios capazes de supor a contratação além da garantia ali coberta, proscrita a prova negativa do

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LIMITAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
- Relação contratual restrita à apólice trazida à colação – interpretação restrita do contrato de seguro, ínsita à natureza do negócio (art. 757, do Código Civil). Absoluta ausência de indícios capazes de supor a contratação além da garantia ali coberta, proscrita a prova negativa do fornecedor (art. 373, do Código de Processo Civil);
- Documentos apresentados pelo próprio autor demonstram que não houve contratação de beneficiário no seguro de vida.
RECURSO IMPROVIDO